Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. GESTANTE EM GRAVIDEZ DE RISCO. CANCELAMENTO UNILATERAL. NEGATIVA DE COBERTURA DE PARTO DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO ART. 1.026 § 2o DO CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que, em Apelação, negou provimento ao apelo e manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, decorrente de negativa de cobertura de parto de urgência após cancelamento unilateral de plano coletivo por adesão. A embargante afirma omissões relativas à responsabilidade solidária, à licitude da rescisão contratual e à inexistência de dano moral, além de pedir prequestionamento. A embargada requer multa por embargos protelatórios.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar eventual omissão sobre a responsabilidade solidária; (ii) verificar se o acórdão deixou de analisar a alegação de licitude da rescisão contratual; (iii) verificar se houve omissão quanto à inexistência de conduta ilícita e de dano moral indenizável; (iv) definir se é cabível a multa prevista no art. 1.026 § 2o do CPC.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. O acórdão examinou a responsabilidade solidária à luz do CDC, analisou a rescisão do plano coletivo e reconheceu a abusividade da descontinuidade assistencial em fase final de gestação de risco, aplicando o Tema 1.082 do STJ e o art. 35 C da Lei no 9.656/1998, além de confirmar dano moral in re ipsa decorrente da negativa de cobertura de urgência, afastando o argumento de mero inadimplemento contratual.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
7. A oposição de embargos de declaração, com fundamento em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, por si só, não configura abuso de direito nem autoriza a aplicação da multa por caráter protelatório.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração da ré.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o.